Tribunal: TJDFT
Processo: 0709725-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709725-63.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EMILIO CARLO TEIXEIRA DE FRANCA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO EMILIO CARLO TEIXEIRA DE FRANCA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 189169729, autos originários), proferida no cumprimento de sentença movido pelo BANCO BRADESCO S/A, in verbis: “Resolvo o imbróglio que se instalou nos autos quanto à efetividade da penhora salarial para pagamento da dívida. A decisão ID 139433032 defere a penhora de 30% sobre a remuneração líquida, até a quitação do débito. O Bradesco junta planilha atualizada do débito no valor de R$ 143.167,20. A decisão proferida no agravo de instrumento 0736498-19.2022.8.07.0000 reduz o percentual fixado para 10% do valor bruto dos proventos do executado (ID 151452806). No ofício ID 146537039 há informação de que os descontos mensais de 10% dos rendimentos brutos do executado foram implementados a partir de dezembro/2022, até o pagamento do montante total da dívida de R$ 143.167,20. Pois bem. O extrato ID 181272487 dá conta de que já penhorados R$ 27.958,55. A média de desconto mensal é de R$ 2.200,00. Por outro lado, o juro mensal da dívida, na ordem de 1% ao mês, resulta no vultuoso valor de R$ 108.150,74 (última planilha acostada pelo Banco). Portanto a penhora mensal da aposentadoria sequer paga os juros mensais da dívida, não ocorrendo a amortização do débito e tornando o processo eterno se assim permanecer. Para solução, como o pagamento do débito nestes moldes perpetuar-se-ia no tempo, entendo não caber inclusão de juros no período em que estiverem sendo efetuados os depósitos. A uma, para viabilizar o pagamento da dívida e, a duas, por não haver mora da parte ré, que seguirá pagando o débito. , Retirando os juros e atualização da dívida de forma a torná-la linear, o prazo para pagamento integral se dará da seguinte forma: R$ 108.150,74 / aproximadamente R$ 2.200,00 = aproximadamente 49 meses, ou seja, cerca de 4 anos. Assim, a penhora salarial do executado logrará alcançar a satisfação integral do débito, tornando a dívida suscetível de pagamento e sem os princípios da efetividade e da menor onerosidade. Expeça-se alvará de levantamento em favor do Bradesco dos valores em conta judicial, independente de preclusão, pois pertencem ao credor por direito. Preclusa esta decisão, arquivem-se provisoriamente os autos, restando autorizada a expedição de alvará a pedido do exequente, conforme sobrevierem os depósitos do órgão empregador, sem necessidade de nova conclusão. Tocam às partes, oportunamente, postularem o desarquivamento para fins de eventual prosseguimento ou para finalidade de extinção do processo. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A determinação de suspensão do eg. STJ em relação ao Tema Repetitivo 1.230 foi para “os recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite na Corte de origem cujos objetos versem sobre idêntica questão jurídica”, situação na qual se enquadra este recurso. Desse modo, não está configurada a probabilidade de provimento. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-exequente para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Brasília - DF, 15 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora